Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA. AUTORIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. OBESIDADE MÓRBIDA. OMISSÃO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. 24 MESES. CONTRATO. ANS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INCABÍVEIS.
I - Não obstante a previsão de cobertura contratual e legal de tratamento para obesidade mórbida, tratando-se de doença pré-existente não declarada, todos os procedimentos de alta complexidade relacionadas, bem com leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos estão passíveis de Cobertura Parcial Temporária - CPT, consistente na suspensão dos procedimentos em questão, pelo período de 24 meses, contados a partir da data da contratação ou adesão ao plano de saúde, tudo em conformidade com a cláusula 12 do contrato entabulado e do art. 2o, inciso I, da Resolução Normativa da ANS no 162/2007.
II - Inexistindo ato ilícito, afasta-se a reparação por dano moral.
III - Negou-se provimento à Apelação.